Tribunal: TJES
Processo: 5000826-33.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-33.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULLIANA DE OLIVEIRA CARDOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. SÍNDROME DE WEST. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5000826-33.2023.8.08.0002

Recorrente: GIULLIANA DE OLIVEIRA CARDOSO

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ALEGRE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos. Explico.

Analisando os laudos médicos colacionados aos autos,
tenho que a recorrente não comprovou a imprescindibilidade na realização do procedimento cirúrgico pleiteado, tampouco qualquer indicação médica de cirurgia.

Com efeito, consoante asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] Após uma análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, é evidente que os laudos médicos emitidos nos anos de 2021 e 2022 fornecem apenas informações superficiais sobre o estado de saúde da requerente, sugerindo sua transferência para um serviço de cirurgia bucomaxilofacial no Município de Jerônimo Monteiro/ES, sem detalhamento adicional. Mais tarde, observa-se que a parte autora adicionou novos laudos médicos ao processo. No entanto, embora atualizados, esses laudos também não fornecem uma descrição detalhada de seu quadro clínico, nem a encaminham para a cirurgia solicitada”
(id. 14191960, negritei).

Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência e necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de documentos obrigatórios rejeitada em virtude da regra estabelecida no §5º do art. 1.017 do CPC que dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese; e porque o agravante colacionou cópia integral da demanda originária. 2.
Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado. 3. Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado.
4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5015082-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 28/06/2024)

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GIULLIANA DE OLIVEIRA CARDOSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, por estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)